Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-37.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021273-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO LUCAS ROSA DA SILVA BRUNO - CPF: 053.250.741-05 (RECORRENTE), MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO GALLETTI - CPF: 003.498.501-86 (ADVOGADO), ALLAM DANIEL GONCALVES BARROS 05901136152 - CNPJ: 35.226.609/0001-68 (RECORRIDO), UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (RECORRIDO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALÊNCIA DA EMPRESA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152517999, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
determinando
que as reclamadas,
solidariamente,

restituam
a importância de R$ 6.311,36 (seis mil, trezentos e onze reais e trinta e seis centavos), atualizada monetariamente pelo IGP-M (FGV), a partir do desembolso, com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CPC, art. 240).

Ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao autor na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CPC, art. 240, e CC, art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Não comprovação dos valores a serem devolvidos;

2)

Inexistência de promessa de contemplação;

3)

Prazo para devolução dos valores realmente pagos;

4)

Dedução de taxas;

5)

Inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante firmou contrato de adesão de participação em grupo de consórcio, para a aquisição de uma casa, com carta de crédito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), junta à empresa representante da reclamada administradora de consórcio.

Aduz que, no ato da contratação, efetuou o pagamento da quantia de
R$ 1.466,36 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos),
bem como que, em 09/04/2020 e 14/04/2020, efetuou o pagamento em dinheiro e nas mãos do reclamado Allam Daniel Gonçalves Barros, no valor total de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
além de ter antecipado o pagamento de uma parcela no importe de
R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais)
, com a promessa de aumentar as possibilidades de contemplação.

Afirma que
, após inúmeras desculpas dos reclamados, ante a ausência de contemplação, foi surpreendido com a falência da empresa representante, tendo sido informado que o valor pago seria devolvido de forma parcelada no importe de semanal de R
$ 1.000,00 (mil reais
).

A reclamada Unifisa, por sua vez, confirma a ocorrência do contrato firmado, porém, afirma que não houve promessa de contemplação, bem como contesta o valor efetivamente pago pelo reclamado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
determinando
que as reclamadas, solidariamente,
restituam
a importância de R$ 6.311,36 (seis mil, trezentos e onze reais e trinta e seis centavos), atualizada monetariamente pelo IGP-M (FGV), a partir do desembolso, com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CPC, art. 240).

Ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao autor na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CPC, art. 240, e CC, art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º).

A relação fática ocorrida entre as partes submete-se à área consumerista, com todos os seus consectários legais.

Pela análise dos autos, nota-se que, não obstante o autor estar ciente de que estava contratando um consórcio, resta demonstrado pelas mensagens de aplicativo de
WhatsApp
que o representante da reclamada se utilizou de sua posição para prometer uma contemplação diferenciada ao autor.

Pelo áudio da consultora (id. 152517924) e pelos
prints
das conversas realizadas entre o autor e o representante demandado (id.

152517907/ 152517908/ 152517909/ 152517910/ 152517911/ 152517912/ 152517913/ 152517914), é possível perceber que o assunto das tratativas já envolvia visitas a domicílios e negociações com corretores, fator que evidencia a verossimilhança das alegações do autor quanto à promessa de rápida contemplação.

Ademais, a responsabilidade da administradora reclamada não pode ser afastada em relação à conduta do seu representante comercial, visto que a existência de concessão entre as empresas faz presumir a legítima aparência de que os contratos celebrados pelo representante possuíam o respaldo da administradora, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – VALORES PAGOS DIRETAMENTE À CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – TESE REJEITADA – DEVER DE PAGAMENTO DE EVENTUAL DÉBITO EM FAVOR DA APELADA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MEDIDA REQUERIDA PELO AUTOR NA INICIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
Administradora
do
Consórcio
, na qualidade de fornecedora, responde solidariamente com sua
Representante
comercial vendedora. 2. A prévia existência de concessão comercial entre as empresas Requeridas/Apeladas, por si só, faz presumir a legítima aparência de que os contratos celebrados pela concessionária possuíam o respaldo da marca, de modo que não pode ser imputado ao consumidor o ônus de pagar novamente os valores que já foram pagos ao credor putativo. 3. Por consequência lógica do desfecho adotado quanto à
responsabilidade
solidaria da
administradora
de
consórcio
, e quanto ao fato de que não pode se imputar ao consumidor o ônus de pagar novamente valores que já foram quitados ao credor putativo, não resta outra alternativa que não seja a condenação das requeridas, que negativaram o autor por dívida já paga, ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto absolutamente inegável o caráter ilícito da negativação, o que, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, gera dano moral indenizável caracterizado “in re ipsa”. 4.Não há falar em julgamento extra petita no caso em que o pagamento de eventual diferença pelo Autor/Apelante é consequência lógica do reconhecimento do seu próprio direito, ou seja, do acolhimento do pedido formulado na inicial, no sentido de compelir a apelada a fornecer os boletos para pagamento do valor remanescente.
(N.U 0036444-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

No caso, e
mbora a reclamada alegue a ausência de responsabilidade, esta não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia,
conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Em seu depoimento pessoal (id. 152517994), a parte autora relata que viu um anúncio no
Facebook
de proposta para o consórcio entabulado, de forma que iniciou os ajustes com o reclamado Allam, “terceirizado” da administradora.

Diante disso, efetuou a entrega de valores e adiantou o pagamento de uma parcela do consórcio, objetivando uma liberação mais rápida da carta de crédito.

Insta ressaltar que a parte que requer depoimento pessoal deve assumir o risco de produzir elemento de convicção contra seu interesse. A propósito:

DEPOIMENTO PESSOAL - MEIO DE PROVA - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO
- INVERSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. RI 2035/2011, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012).
Destaquei.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, restando incontroverso a contratação de prestação de serviço junto à recorrente.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo os reclamados se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, acertada a decisão monocrática ao
determinar a
restituição do valor pago pelo autor
, nos termos do art. 35, III, do CDC
, e corroborada pelos extratos bancários anexados à inicial
(id. 152517900/ 152517902).

Portanto, o reclamado faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 6.311,36 (seis mil trezentos e onze reais e trinta e seis centavos).

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC
– DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Comprovado que a adesão ao consórcio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação quase que imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel próprio, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2º do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.

Descabe condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.-

(TJMT - N.U 1003502-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (grifei)

Ainda, não há que se falar na inexistência de danos morais, uma vez que o reclamante foi surpreendido com a falha na prestação do serviço das demandadas, fato que frustrou sua legítima expectativa quanto à
liberação de crédito
, nos moldes propostos.

A propósito:

CONTRATO DE CONSÓRCIO
Vício de consentimento do autor, consistente em induzimento a erro, configurado pela contratação de consórcio diante de informação, prestada por prepostos da ré, divergente do que efetivamente se estava contratando, visto que, na verdade, o autor objetivava a contratação de financiamento, mediante depósito em conta Provado a existência de vício de consentimento do autor, consistente em induzimento a erro, configurado pela contratação de consórcio diante de informação prestada por prepostos da ré, divergente do que efetivamente se estava contratando, visto que, na verdade, o autor objetivava a contratação de financiamento, mediante depósito em conta, de rigor, a anulação do contrato de consórcio e a condenação da ré na obrigação de restituir os valores pagos a título desta contratação, de uma só vez e independentemente do encerramento do grupo de consórcio objeto da avença invalidada
. RESPONSABILIDADE CIVIL Relação subordinada ao CDC - Configurado o defeito do serviço, relativo à informação, visto que reconhecido o vício de consentimento, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS
- A prestação de serviços defeituosa, com apresentação de informação relevante divergente do que efetivamente se estava contratando, com quebra de expectativa de aquisição da casa própria, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante Indenização fixada em R$6.220,00, com correção monetária a partir da data do presente julgamento. Recurso do autor provido, em parte, e recurso da ré desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0001902-09.2009.8.26.0281; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/08/2012; Data de Registro: 09/08/2012) (grifei)

Ademais, este Relator já manifestou seu entendimento acerca de matéria semelhante, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - PARTE QUE REQUER DEPOIMENTO PESSOAL DEVE ASSUMIR O RISCO DE PRODUZIR ELEMENTO DE CONVICÇÃO CONTRA SEU INTERESSE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1046339-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o
IGP-M (FGV)
, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo determinar, de ofício, que os valores de indenização sejam atualizados pelo INPC, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023